Tribunal: TJSP
Processo: 2043673-48.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Vícios elencados pelo art. 1022 – Omissão - Inocorrência – Prequestionamento.

Inexiste qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1022 do Novo CPC quando o julgado contém análise das questões devolvidas, em absoluta consonância com os elementos dos autos e com as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie. A atividade jurisdicional não exige

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Vícios elencados pelo art. 1022 – Omissão - Inocorrência – Prequestionamento.

Inexiste qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1022 do Novo CPC quando o julgado contém análise das questões devolvidas, em absoluta consonância com os elementos dos autos e com as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie. A atividade jurisdicional não exige exaustiva discussão de todos os pontos e dispositivos legais enunciados pelas partes, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC.

Embargos rejeitados.